Tribunal: TJMT
Processo: 1000529-68.2018.8.11.0008
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000529-68.2018.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HOZALINA MARIA CAMARGO DE ALMEIDA - CPF: 453.640.441-49 (RECORRENTE), ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO - CPF: 007.470.711-60 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – CANCELAMENTO DO PLANO – COBRANÇAS APÓS O CANCELAMENTO - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE - PERSISTÊNCIA DA COBRANÇA MESMO APÓS IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CARACTERIZADO – INCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Age ilicitamente a empresa que realiza cobranças relativas a serviços cancelados, de forma insistente e ainda não atende às solicitações administrativas do consumidor para cancelamento das cobranças, o que enseja a obrigação de indenizar a título de dano moral, pois o fato causa desconforto emocional e viola a paz de espírito.

A simples cobrança indevida não enseja responsabilização objetiva, porém a cobrança persistente aliada à ausência de solução administrativa, mesmo após reclamação, ultrapassa o mero aborrecimento ensejando a restituição e indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento que quanto ao dano material pleiteado parte autora, esta não faz precisa indicação do valor que teria sido prejudicada, não se admitindo, em sede de Juizados Especiais, sentença ilíquida e entendeu pela improcedência do dano moral ao argumento que não há prova de nenhum constrangimento ou transtorno a ensejar a reparação por danos morais, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido inicial promovido por
HOZALINA MARIA CAMARGO DE ALMEIDA
em desfavor de
OI S/A,
ambos qualificados nos autos.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral em razão da cobrança persistente dos serviços cancelados, mesmo após varias reclamações administrativas.

Sustentou que o cancelamento dos serviços se deu pela indisponibilidade dos serviços contratados, além de cobrança a maior, que não fora solucionada administrativamente.

Afirmou que faz jus a repetição do indébito pelo valor igual ao dobro das faturas vencidas desde o início do contrato em 2010 e ainda as parcelas vincendas.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Alega a promovente, em síntese, que contratou serviços de telefonia, TV por assinatura e internet junto à Reclamada, sendo que, após dificuldades em instalar e usufruir dos serviços devido a indisponibilidade dos mesmos, pediu o cancelamento do contrato junto a reclamada em 23/06/2016.

Discorre que foi obrigada a quitar algumas faturas com serviços que não foram usufruídos e mesmo após o cancelamento, e que a requerida permanece lhe cobrando por mensalidades vencidas após o pedido de cancelamento, afirmando que tal situação lhe causou diversos transtornos e prejuízos materiais.

Verifico que houve a juntada e indicação de protocolos de reclamação nº. 9201644465329 e 2016444655444 os quais não foram desconstituídos, que comprovam a persistência na cobrança após o cancelamento dos serviços.

Diante das várias reclamações administrativas sem êxito, de rigor o reconhecimento de falha na prestação do serviço.

Quanto ao pedido de indenização por danos materiais para restituição dos valores cobrados a maior, coaduno com o entendimento exposto na sentença, de modo que não pode ser acolhido porque a parte autora não faz precisa indicação do valor que teria sido prejudicada, tendo claro que não há a possibilidade de, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, ser prolatada sentença ilíquida.

Entendo que a simples cobrança abusiva não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, porém no caso houve insistentes reclamações administrativas sem êxito.

Assim, restando comprovada que a cobrança é abusiva e insistente, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados, sobretudo pela falta de solução administrativa.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para JUlGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL e condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021